Tribunal: TJDFT
Processo: 0742541-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEFERIDO O PROCESSAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PROPRIEDADE DE IMÓVEL. CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 98, §3o, do CPC, é cabível a revogação da gratuidade de justiça se demonstrada a modificação da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.
2. A propriedade de bem imóvel, a priori, não demonstra um incremento na capacidade econômica da parte que justifique a revogação da gratuidade de justiça em seu favor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.